Tribunal: CARF
Processo: 10882.720469/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720469/2018-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
JOÃO LUIZ GUELDINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem informe se os valores de Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF indicados na DIMOB da empresa Varone Administração e Assessoria Ltda.,
relativos ao contribuinte João Luiz Gueldini, constam de DIRF's válidas entregues pelas
empresas Microban Comércio e Serviços Ltda. e Editorial Transporte Rod. De Cargas Ltda. e,
caso constem, quais os valores ali declarados. Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, que entendeu ser desnecessária a diligência. Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie
Soares Anderson.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 09-
67.722, da 6a Turma de Julgamento da DRJ/JFA que, em função do que determina a Portaria
RFB no 2.724/2017, não possui ementa.
Conforme descrito pelo Acórdão recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 22/01/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 05 a 10, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013, que resultou em:
A) Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, no valor de R$ 28.019,03, multa de
ofício, no valor de R$ 21.014,27, e juros de mora, no valor de R$ 12.171,46 (calculados
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720469/2018-71
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

até 01/2018); e, B) Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, no valor de R$ 34.318,31,
multa de mora, no valor de R$ 6.863,66, e juros de mora, no valor de R$ 14.907,87
(calculados até 01/2018).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos de aluguel, no valor de R$ 109.620,00, com IRRF, no
valor de R$ 20.267,07, pagos por Luminacril Indústria e Comércio de Luminárias e
Serviços, CNPJ 62.515.500/0101-10:
Inserido o valor de R$ 109.620,00 IRRF R$ 20.267,07 Rendimento de aluguel recebido
do CNPJ 03.625.155/0001-01 conforme informação DIRF/DIMOB. Contribuinte já
havia deduzido o valor de R$ 4.500,00 comissão da imobiliária.
2) A compensação indevida de IRRF: a) Editorial Transporte Rodoviário de Carga Ltda
- ME, CNPJ 07.550.940/0016-21, no valor de R$ 5.332,45; b) WM Multimarcas Ltda -
ME, CNPJ 12.803.540/0015-31, no valor de R$ 347,85; e, c) Microban Comercio e
Serviços Ltda, CNPJ 57.894.412/0001-30, no valor de R$ 51.509,64.
Glosa de IRRF deduzido na DIRPF nos valores de R$ 5.332,45 CNPJ 10.755.094/0001-
62, R$ 347,85 CNPJ 11.280.354/0001-53 e R$ 51.509,64 CNPJ 57.894.412/0001-30
face a não apresentação de comprovantes de rendimentos, não recolhimentos e falta de
informação em DIRF pelas fontes pagadoras.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 05/02/2018 (fl. 26) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 03 e 04, em 15/02/2018, alegando que os rendimentos
considerados omissos são relativos ao exercício 2015, ano-calendário 2014. Quanto à
glosa da compensação de IRRF, concorda como o valor de R$ 347,85, e quanto aos
demais anexa documentos a fim de comprová-los.
Regularmente cientificado do julgamento acima em 03/10/2018 (Aviso de
Recebimento às fls.42), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/10/2018 (Carimbo
na folha de rosto do Recurso às fls.45) onde alega que:
- teria havido erro na consideração do valor de R$ 347,85 como tendo sido pago
ao recorrente pela empresa WM Multimarcas quando, na verdade, teria sido
pago pela empresa Editorial Transporte Rodoviário de Carga Ltda;
- a empresa Microban Comércio e Serviços Ltda, efetuou pagamentos de aluguel
ao Recorrente com retenção do IRRF conforme indicam os documentos dos
autos e, complementarmente, na DIMOB da intermediária da locação e também
em DIRF retificadora apresentada pela Microban cuja cópia anexa ao Recurso
Voluntário;
- reforça a argumentação segundo a qual a não declaração dos valores em DIRF
pelas fontes pagadoras não poderia ser oposta como motivo para a glosa dos
mesmos valores da declaração do contribuinte que regularmente declarou seus
rendimentos e as retenções sofridas;
- requer a conversão do julgamento em diligência ou, se necessário, em perícia;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Relator.
O recurso é tempestivo e, no que diz respeito a esse quesito, dele conheço.
Entretanto, quanto às matérias objeto da irresignação do Recorrente, há uma delas
que não poder ser conhecida por conta da preclusão, vejamos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

Inicia o Acórdão recorrido expondo que:
Da Matéria Não Impugnada:
O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa ao
exercício 2014, ano-calendário 2013, concordando com a glosa da compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 347,85, informado como retido por WM Multimarcas
Ltda - ME, CNPJ 12.803.540/0015-31. Dessa forma, tal parte torna-se incontroversa
e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97).
Da transcrição acima do Recurso Voluntário apresentado, vemos que o recorrente
pretende discutir perante este Conselho a glosa do valor de R$ 347,85 acima referido pelo
Acórdão recorrido e que não foi objeto da impugnação.
Por esse motivo, sobre essa matéria não pode ser conhecido o Recurso Voluntário
por não tem sido essa matéria impugnada.
Quanto à matéria conhecida, o recorrente apresenta além dos mesmos recibos já
apresentados e refutados pelo Acórdão recorrido:
- cópia da DIMOB apresentada por VARONE ADMINISTRAÇÃO E
ASSESSORIA LTDA ME, CNPJ 05.333.706/0001-99 em que constam relação de pagamentos e
retenções que teriam sido feitas pelas empresas objeto da glosa (MICROBAN COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA e EDITORIAL TRANSPORTE ROD. CARGAS LTDA);
- cópia de parte da DIRF retificadora apresentada por MICROBAN COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, onde contam os pagamentos e as retenções feitas em nome do recorrente.
Como se tratam de declarações oficiais e que, se confirmadas, comprovam as
retenções sofridas, não vejo outro caminho justo para julgamento do presente que não a
conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade lançadora, à luz das
declarações indicadas nos autos, informe se os valores glosados na Notificação de Lançamento
foram declarados pelas respectivas fontes pagadoras ou não.
Essa informação é fundamental para que não se venha aqui exigir em duplicidade
o tributo do recorrente.
Por isso, voto pela conversão do presente julgamento em diligência para
determinar à autoridade lançadora que:
1) Informe se os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF indicados
na DIMOB da empresa VARONE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA
LTDA, relativos ao contribuinte JOÃO LUIZ GUELDINI, constam de DIRF ́s
válidas entregues pelas empresas MICROBAN COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA e EDITORIAL TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA e, caso
constem, quais os valores ali declarados;
2) Da informação prestada, seja dada ciência ao contribuinte para, querendo, se
manifestar. Após, retornem os autos a este Conselho para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital